Tribunal: TJMT
Processo: 1021378-17.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021378-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN - CPF: 034.421.271-81 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
PRELIMINAR:

EXTINÇÃO DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
– AVENTADA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES STF – PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: 1
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM ALGUM ELASTÉRIO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS –
2.

ÉDITO SEGREGATÍCIO FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE ATRAPALHAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
3
.
DESFUNDADO O ARGUMENTO DE QUE FALTA CONTEMPORANEIDADE AO DECRETO PRISIONAL
– CRIME DE AÇÃO PERMANENTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
4
.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DO FEITO CORRELATO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

Preliminar:

Não há falar em indevida supressão de instância se o Supremo Tribunal Federal já esclareceu que a apreciação de pedido de concessão de
habeas corpus
não depende do esgotamento prévio de instância, sendo exigida apenas a demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, ainda que de forma indireta ou reflexa.

Mérito:

1.
Não havendo elementos concretos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando a pluralidade de acusados (em número de 32), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, e a suspensão dos atos e prazos processuais e a instituição do teletrabalho, nos termos da Portaria-Conjunta n.º 247/2020 do eg. TJMT, que prevê as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do novo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.
Legítima a prisão preventiva lastreada em decisão judicial fundamentada no risco de que, mantido em liberdade, o suspeito irá reiterar no cometimento de delitos, inferido do histórico criminal que ostenta, bem assim na gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela forma que atua a organização criminosa da qual supostamente faz parte (Comando Vermelho), a qual, inclusive, é conhecida por penalizar todos aqueles, inclusive seus próprios integrantes, que praticam atos contra os interesses da facção, haja vista tais fatores revelaram de forma idônea a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, apresentando-se ineficazes as cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP;

3.
O crime de organização criminosa pelo qual o paciente foi denunciado é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo tendo sido iniciadas as investigações no ano de 2018, a ação dos seus membros perpetuou-se no decurso dos anos, máxime porque consta nos autos que os fatos ilícitos deram-se em data não especificada, todavia, a partir de 2018, a afastar a alegação defensiva de que édito segregatício datado em 2019 seja extemporâneo;

4.
A natureza processual da prisão preventiva a desvincula da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, sendo legítima desde que decretada mediante decisão judicial fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a se tornar irrelevante o argumento de que o encarcerado, eventualmente condenado, será colocado em regime diverso do fechado, até mesmo porque esse exercício de futurologia é vedado na cognição sumária do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. RAMON HONDA SILVA

PACIENTE:

ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em decorrência de
manter, por tempo reputado excessivo, a prisão preventiva decretada em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 28131-12.2019.811.0042 – Código: 586284, em que denunciado pela suposta prática da conduta típica descrita no
art. 2º, §§2º e 4º, incs. I e IV, da Lei n.º 12.850/13
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal sob o viés do
excesso de prazo
, relata o impetrante que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde
10/07/2019
, ou seja, há mais de 430 (quatrocentos e trinta) dias,
e não há sequer previsão para o início da instrução criminal, nada obstante recebida a denúncia em 22/04/2020
, o que evidencia delonga desarrazoada no tempo de custódia cautelar, sem que a Defesa tenha contribuído para o elastério, em evidente ofensa ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, CF).

Nessa ordem de ideais, insiste que há muito tempo a autoridade acoimada de coatora vem sendo alertada sobre a
morosidade na tramitação dos autos
, destacando que o malsinado excesso de prazo já fora

objeto de análise pela c. 3ª Câmara Criminal do e. TJMT quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1013228-47.2020.8.11.0000
, impetrado pela Defensoria Pública, no entanto, nenhuma medida foi tomada pelo d. Juízo
a quo
para dar celeridade nos autos.

Lado outro, aduz que o delito imputado ao paciente possui pena de reclusão de “
03 (três) a 08 (oito) anos
”, logo, acaso seja condenado em 1º grau, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, especialmente se considerados o tempo de sua prisão provisória, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, de modo que o cárcere ora experimentado configura situação mais gravosa do que aquela proveniente da solução de mérito da ação penal, em evidente
afronta ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Enfim, o subscritor do
writ
aponta que o paciente ostenta
condições pessoais abonatórias
que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, acrescentando que o
decreto constritivo carece do requisito da contemporaneidade
, porquanto remete a fatos ocorridos no ano de 2018, sendo a prisão antecipada decretada em 05/07/2019; e arremata aduzindo que o
édito segregatício padece de falta de fundamentação
,

pois lastreado na gravidade em abstrato do delito e em argumentos genéricos desvinculados da hipótese dos autos, de todo incapazes de revelar com satisfação o
periculum libertatis
, tornando
suficientes e mais adequadas ao caso as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, seja revogada a custódia, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio instruída com os documentos de ID 61721967 ao ID 61721977.

O processo eletrônico foi distribuído por
prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1018690-19.2019.8.11.0000.

Na sequência, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 63490477), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais disponíveis no ID 65201493.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo '
não conhecimento
' do
writ
e,

se admitido, pela
denegação
da ordem

(ID 66567960).

Cessada a convocação do MM. Magistrado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o feito foi devolvido à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
sem exame do mérito, ao argumento de que
“os pedidos e argumentos utilizados pela defesa na impetração do writ não foram aventados perante o juízo singular”
, a inviabilizar o exame da matéria diretamente por esta Corte revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

No entanto,
entendo que razão não lhe assiste
.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal já esclareceu que a apreciação de pedido de concessão de
habeas corpus
não depende do esgotamento prévio de instância, sendo exigida apenas a demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, ainda que de forma indireta ou reflexa. Veja-se:

“(...) IV - A apreciação de pedido de concessão de habeas corpus não está condicionada a esgotamento de instância, mas à demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal ao paciente. (...) À apreciação e julgamento do habeas corpus basta a demonstração e a comprovação da existência de ameaça ao direito de locomoção do paciente ou que ele esteja submetido a abuso de poder ou a situação de ilegalidade. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE 768314 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014).

Portanto, não há falar em indevida supressão de instância, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Elielmo Elias Da Silva Hussein
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incs. I e IV, da Lei n.º 12.850/13, pelo qual, inclusive, já foi denunciado.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Verte dos autos eletrônicos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
05/07/2019,
nos autos do Incidente nº 20078-42.2019.811.0042 – Código: 577457, e o cumprimento do respectivo mandado prisional deu-se no
dia
10/07/2019
, estando o sujeito enclausurado desde então.

Encerrada a fase investigativa, o
Parquet
ofertou a denúncia, que foi recebida em
16/12/2019
.
Em 22/04/2020, o Juízo singular verificou que dos 32 (trinta e dois) denunciados, 29 (vinte e nove) foram citados e requereram nomeação da Defensoria Pública para patrocinar suas defesas, ao passo que outros 02 (dois) increpados declararam possuir advogado, contudo, não apresentaram resposta à acusação e somente 01 (um) denunciado ainda não foi citado.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
nomeou a Defensoria Pública para a defesa dos ora pacientes e de 22 (vinte e dois) codenunciados e determinou vista à Defensoria para apresentação das defesas preliminares, bem com determinou a certificação quanto à apresentação da resposta à acusação de 02 (dois) codenunciados e, em caso negativo, a intimação deles para informar a possibilidade de constituir advogado.

Consta ainda nas informações da autoridade indigitada coatora a determinação para oficiar com urgência a comarca de Aragarças/GO, quanto ao cumprimento de Carta precatória, visto tratar-se de réu preso.

Em
24/04/2020
, os autos foram conclusos ao Juízo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Paulo César Costa Silva
, sendo a pretensão indeferida. Na sequência, a Defensoria Pública em defesa do paciente e de outros 7 (sete) codenunciados apresentou exceção de incompetência.

Empós, no dia
15/10/2020,
o MM. Juiz determinou vistas à Defensoria Pública para apresentar as respostas à acusação, e a intimação da acusada
Kamila Regina De Souza
para que informasse se possui advogado constituído, ou se deseja ser defendida pela Defensoria Pública.

Na oportunidade, determinou ainda vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca das preliminares arguidas nas respostas à acusação, na exceção de incompetência, bem como no pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Paulo César Costa Silva.

E em consulta ao sítio eletrônico este eg. Sodalício, na presente ação penal, foram apresentadas as peças defensivas pela Defensoria em 05/11/2020, fora juntada petição do réu através do Sistema PEA nos dias 13/11/2020 e 16/11/2020, e em 13/11/2020 juntada do parecer emitido pelo Ministério Público, estando os autos conclusos para deliberação.

Diante deste cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
10/07/2019
, ou seja, há mais de um ano,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado
singular na condução do feito
.

Ao contrário, ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas que as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil pelas autoridades, sendo certa demora atribuída à
complexidade do feito
, que conta com
pluralidade de réus [
em número de 32
], assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados,
a demonstrar que não é de todo desarrazoado o tempo de duração da formação da culpa na hipótese versada.

Não há como desconsiderar, ainda, que durante a marcha processual houve a situação excepcional e transitória decorrente da epidemia da COVID-19, que exigiu a adoção de providências profilácticas de combate ao vírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, que, por certo, trouxeram atrasos no regular processamento do feito e não podem ser atribuídas às autoridades públicas, visto que não visaram prejudicar os sujeitos encarcerados, mas, sim, resguardar o direito à saúde, que é garantido constitucionalmente a toda população.

Desta feita, tais fatores concretos justificam uma desaceleração no trâmite processual, a impedir que se caracterize a coação ilegal, mesmo porque jurisprudência vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
o que não se verifica no caso em apreço
.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e sendo certa demora no regular trâmite processual atribuída às medidas emergenciais e transitórias de combate à proliferação da COVID-19, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta aos pacientes, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Em exame detido das decisões vergastadas, verifico que a prisão preventiva imposta ao paciente encontra lastro na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, haja vista o crime a ele imputado [organização criminosa] ser doloso e apenado abstratamente com pena privativa de liberdade em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, esclareceu o d. magistrado singular que os elementos informativos constantes no caderno investigativo dão conta do suposto envolvimento do increpado com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, instalada na cidade e comarca de Barra do Garças/MT, máxime porque teriam sido colhidos diversos manuscritos evidenciando a existência de um “estatuto” e outros documentos nominados “reflexão” e “10 mandamentos”, nos quais estaria o cadastro completo de cada um deles, o detalhamento dos pagamentos da taxa mensal intitulada “caixinha”, efetivados à facção em razão das “bocas de fumo/lojinha”, e os atos de promoção, constituição e integração da organização criminosa.

E, em relação ao
periculum libertatis
enfatizou a indispensabilidade de
garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal
, diante dos fortes indícios de que os membros do CVMT estariam agindo mediante o emprego de violência extremada, no intuito de impor o poderio paraestatal e o domínio da facção no território mato-grossense, inclusive, no interior das unidades prisionais, onde alguns de seus integrantes reclusos estariam organizando motins, tumultos, conflitos, ameaçando e determinando a morte de agentes penitenciários e de outros detentos que não se sujeitam às normas da facção.

Nesse aspecto, a d. autoridade judicial frisou que nem mesmo a prisão e denúncia de vários dos faccionados se apresentou suficiente para cessar a atividade delituosa do grupo, que, tudo leva a crer, continuou em plena atividade dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, revelando a ousadia e rápida capacidade de recomposição, tendo tido um crescimento exponencial, com o recrutamento de novos integrantes, em especial na faixa etária juvenil, o que estaria viabilizando a ascensão social e financeira da facção no ambiente hostil da criminalidade.

Realçou, ainda, que os atos de violência também estariam sendo direcionados a membros de outras organizações criminosas, com a execução de
“rivais em plena luz do dia (08h40min), sem nenhum temor ou receio das Forças de Segurança Pública e aplicação da lei pelo Poder Judiciário, à medida que, os três executores ainda filmaram toda a ação e publicaram nas redes sociais como meio de ostentarem a crueldade do Comando Vermelho em findar seus inimigos”, constituindo-se em “um verdadeiro ‘tribunal do crime’, que por si só investiga, julga e executa as penas – geralmente de morte”.

Assim, concluiu que a facção representa uma verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, na tentativa de impor a presença de um estado paralelo, com leis próprias, que são aplicadas e executadas com demasiada eficiência, diversas vezes, superior a do Estado de Direito, a gerar um prognóstico de que, seus supostos integrantes, mantidos em liberdade, encontrariam os mesmos estímulos para permanecerem na delinquência, além de buscarem formas de causar atropelos na instrução criminal.

Portanto, diante de tais peculiaridades, consignou que não restam dúvidas de que as condutas ilícitas atribuídas ao increpado extrapolam o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal que lhe é imputado e justificam, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
.

Como se não bastasse, o d. juízo
a quo
ainda destacou que o
favorecido nessa ordem responde a outras ações penais, além de já possuir condenações criminais,
tais como:
“Execução Penal. Penas Unificadas. Pena Total: 10 anos e 04 meses de reclusão e 590 dias-multa. Pena 01. Art. 158, §1º, do CP; Origem: Autos Código n. 160696, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 06/06-verso; Pena 02: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; Origem: Autos Código n. 168413, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 90/90-verso”
(cf. ID 61721974, p. 2).

Desta feita, consoante demonstrado à saciedade pelo Juízo de piso, infere-se que o encarcerado possui contumácia delitiva, a concluir que apresenta personalidade voltada para à prática habitual de delitos. A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Assim como, as razões de decidir encontram em sintonia com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: “
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade”
(HC nº 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

À vista disso, forçoso reconhecer que os éditos combatidos encontram-se suplantados em particularidades do caso concreto que levam à conclusão plausível de que
a liberdade do paciente gera um risco à ordem pública e à instrução criminal
, a afastar as alegações defensivas de que inexistem o
periculum libertatis,
indispensável para a legitimidade da medida cautelar extremada, e de que as decisões judiciais padecem de fundamentação inidônea, a ofender a regra do art. 93, inc. IX, da CF c/c art. 315 do CPP
.

Desta feita, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo preso – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção –, com o direito à segurança de toda a coletividade, imperioso que este último prevaleça, uma vez que objetiva a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos mais relevantes, cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê constantemente ameaçada por aqueles cuja periculosidade é manifesta, porquanto inadmissível que o corpo social fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade.

Logo, entendo por
inviável a revogação da prisão preventiva ora vergastada, assim como a sua substituição por providências cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
máxime porque a aparente habitualidade do increpado no mundo da delinquência, para além de indicar a incapacidade de controlar-se no meio social, demonstra uma certeza pela impunidade, o que revela ser ineficaz a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de medidas diversas do cárcere, as quais, a toda evidência, seriam incapazes de fazê-lo controlar o impulso transgressor da lei que aparenta possuir, tampouco garantir que, uma vez em liberdade, não iria intentar contra a escorreita instrução criminal.

Com isso, mesmo que eventualmente o encarcerado ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (
ex vi.
Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ nº 101532/2015).

Além disso, a substituição almejada esbarra também no mero fato de o paciente ter sido segregado a
bem da ordem pública
, já que a redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à possibilidade de imposição das medidas alternativas quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Portanto, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar.

Nesse sentido, colho a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por tais aspectos, não há falar em inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, tampouco na inexistência do
periculum libertatis
, haja vista as razões de decidir contidas nos éditos proferidos na 1º instância bem revelarem o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, a justificar o recolhimento cautelar em cárcere.

3.
Da alardeada falta de contemporaneidade do decreto segregatício.

De antemão, registre-se
que nada obstante o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente tenha sido cumprido em
10/07/2019
, certo é que emana de decisão judicial prolatada no dia
05/07/2019
,
em razão de fatos ilícitos que teriam ocorrido em data não especificada, mas a partir do ano de 2018, conforme consta nos autos, o que, por si só, demonstra a atualidade da medida segregatícia imposta com os diversos delitos que a organização criminosa, da qual supostamente
ele faz parte, vinha praticando.

Demais a isso, não me escapa aos olhos a complexidade do caso concreto, decorrente do elevado número de envolvidos, já que denunciados 32 (trinta e dois) réus, contexto este que justifica eventuais postergações do procedimento investigativo que deu ensejo à representação ministerial pela custódia cautelar do increpado.

E mais, o crime de organização criminosa, imputado aos encarcerados, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo as investigações tendo se iniciado por fatos ilícitos cometidos no ano de 2018, a ação dos membros do CVMT perpetuou-se no decurso dos anos, a impedir que se considere o édito segregatício extemporâneo.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que “
Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações - Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
” (HC 519.004/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019).

Desta feita, diversamente do que sustenta a i. defesa, inexistem motivos para considerar que falta contemporaneidade à prisão preventiva do paciente.

4.

Da violação ao princípio da homogeneidade.

Conquanto o impetrante afirme que o recolhimento cautelar do increpado se mostra desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, por considerar que a pena prevista abstratamente para o crime de organização criminosa, pelo qual fora denunciado, não admite a conclusão de que, na hipótese de condenação, será submetido a regime prisional fechado, reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, uma vez que possui rito procedimental célere e sumário.

Assim, não há como, no
habeas corpus
, ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderá ser fixado a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, por tudo o que foi exposto, não vislumbrando motivos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
rejeito a preliminar

arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e,
no mérito,

DENEGO
o pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021